Tribunal: TJDFT
Processo: 0703636-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703636-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS D E S P A C H O Intime-se a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas pela ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS (ID 16015987) nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Por sua vez, intime-se a ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS para se manifestar sobre as alegações apresentadas pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE nas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 16000259) - arts. 9o e 10, CPC. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora